Tribunal: TJDFT
Processo: 0722374-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE FÁTIMA BEZERRA CASTRO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, nos autos da Ação de Conhecimento, em fase de cumprimento de sentença, proposta por ANTONIA PEREIRA DA COSTA em desfavor da ora agravante. Pelo “decisum” ora recorrido, o d. magistrado de primeiro grau negou provimento aos Embargos de Declaração opostos pela executada, ora agravante, mantendo a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Na ocasião, foi determinada a adjudicação do veículo de propriedade da executada, previamente penhorado. A executada interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que não foi observado o comando da sentença exequenda, que, segundo seu entendimento, teria estabelecido que o valor da condenação seria “em 15 parcelas no valor de R$ 1.036,50 (mil e trinta e seis reais e cinquenta centavos).”. A agravante defendeu, ainda, o direito à realização de audiência de conciliação, uma vez que “está disposta a entregar o veículo penhorado nos autos, sem maiores embaraços, mas não possui condições de arcar com eventual saldo remanescente de maneira integral, razão pela qual necessita obter da Agravada a concessão de um parcelamento.” Após discorrer acerca dos requisitos para o deferimento do provimento liminar no presente recurso, a agravante requereu a concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja parcelado o valor da condenação, bem como para que seja designada audiência de conciliação. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do presente recurso, tendo em vista que as decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença podem ser desafiadas por Agravo de Instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos legais para o deferimento do pedido de atribuição do efeito suspensivo. Com relação ao perigo na demora, não há, propriamente, “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação”, tendo em vista que a própria agravante “está disposta a entregar o veículo penhorado nos autos, sem maiores embaraços”. Assim, considerando que o julgador de primeiro grau se limitou a dar prosseguimento à fase de cumprimento de sentença, com a adjudicação do aludido bem móvel, não se constata a presença do primeiro requisito para o provimento liminar vindicado pela ora agravante. De igual modo, não há nas alegações vertidas pela agravante a relevante fundamentação recursal, consubstanciada na probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento (art. 995, parágrafo único, CPC). Com relação à alegada possibilidade de parcelamento do valor da condenação, importa assinalar que a r. sentença não condenou a ré/executada, ora agravante, a uma obrigação de trato sucessivo, protraindo-se ao longo de quinze meses. Em verdade, a r. sentença exequenda estabeleceu a condenação de um valor total e, de forma didática, consignou as datas do desembolso por parte da autora/exequente, de modo a incidir a correção monetária e os juros de mora, a contar das aludidas datas indicadas. Apenas isso. Revela-se, pois, absolutamente despropositada e desprovida de amparo jurídico a tese da executada, ora agravante, para que o valor da condenação seja parcelado. N o que tange à realização de audiência de conciliação, importa assinalar que, embora o julgador possa, a qualquer tempo, promover a autocomposição, no caso dos autos, a autora/exequente manifestou-se contrariamente à pretensão da executada/agravante, quanto à “concessão de um parcelamento”. Aliás, a própria agravante informou nos autos da ação originária que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento de duas parcelas do saldo remanescente, já considerando a adjudicação, razão pela qual não há como se promover uma tentativa de composição. Deveras, a composição consensual pressupõe interesse de ambas as partes, o que não ocorre no caso em apreço, diante da manifestação expressa por parte da autora/exequente, ora agravada. Nesse passo, considerando que a tese recursal não revela a probabilidade de provimento do presente Agravo de Instrumento, não há como acolher a pretensão vindicada liminarmente. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo incólume a eficácia da decisão agravada. Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora Nídia Corrêa Lima Relatora